Tribunal: STF
Processo: Rcl 63806
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Transportadora Conderoza Ltda. contra decisão proferida pela Juíza do Trabalho da 2ª Vara de Araraquara/SP (Processo 0010329-25.2019.5.15.0079), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como o Tema 360-RG, RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “1. Cuida-se de Reclamação, com pedido de liminar, por violação à autoridade de decisão deste C. STF, em face de decisão da Juíza da 2ª Vara do Trabalho de Araraquara – SP que, nos autos do processo n. 0010329-25.2019.5.15.0079, negou provimento à exceção de pré-executividade interposta em sede de Cumprimento de Sentença, afrontando a tese firmada na ADC nº 48.



    2. A Execução corre em autos apartados n. 0010329-25.2019.5.15.0079 e é referente à Reclamação Trabalhista n. 0011412-18.2015.5.15.0079, na qual houve o reconhecimento de vínculo de emprego entre o Transportador Autônomo de Cargas (TAC) o Sr. Darci Macera e a ora Reclamante, além do pagamento de uma série de consectários oriundos do reconhecimento da relação empregatícia, totalizando uma condenação de R$1.257.296,92, conforme cálculos apresentados pela perícia contábil (Doc. 8.1 / Id. 8a63445).



    3. Em que pese a expressa previsão legal constante nos arts. 2º, 4º e 5º da Lei nº 11.442/07 para a modalidade de relação contratual civil entre as partes do referido processo, a decisão reclamada houve por bem afastar a incidência do art. 5º da Lei nº 11.442/07, entendendo existir os requisitos para vínculo de emprego, em razão de uma suposta subordinação estrutural, ocasionando o reconhecimento do liame empregatício entre as partes (Doc. 06).



    4. Em meio a esse contexto geral de resistência da Justiça do Trabalho à aplicabilidade da Lei 11.442/07, foi julgada procedente, em 19.05.2020, a ADC n. 48 declarando a constitucionalidade da referida lei e fixando a seguinte tese (Doc. 04): 



    [...]



    5. Diante da tese firmada pelo Eg. STF, a Reclamante interpôs exceção de pré-executividade nos autos da Execução nº 0010329-25.2019.5.15.0079 (Doc. 8.1 / ID. 6ed7970), requerendo a declaração de inexigibilidade do título executivo proferido com base em interpretação tida por inconstitucional pelo STF, nos termos do art. 884, §5º, da CLT, bem como a extinção da execução em curso.



    [...]



    8. Nesse ponto, insta esclarecer que, conforme o decidido pela Suprema Corte no Tema 360, é inexigível a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o julgamento da constitucionalidade do dispositivo pelo STF tenha sido anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, sendo esse exatamente o caso dos autos, eis que o trânsito em julgado ocorreu em 22.11.2022, mais de 2 anos e meio depois do julgamento da ADC 48. Vejamos o teor da tese fixada:



    [...]



    10. Ademais, há de ressaltar que a Reclamante não pretende a nulidade de sentença transitada em julgado, mas sim a declaração da inexigibilidade do título judicial, conforme possibilitado pelo Tema 360 acima citado, eis que a nulidade da sentença desafia ação própria, que inclusive já se encontra em trâmite sob o nº 0012705-85.2023.5.15.0000. 



    11. Ainda assim, mesmo diante da tese firmada pelo C. STF e a evidente inexigibilidade do título judicial, a exceção de pré-executividade foi julgada improcedente (Doc. 06), mesmo que incontroverso o preenchimento de todos os requisitos da Lei 11.442/07, veja-se a decisão ora impugnada.”



    Ao final, requer “a procedência desta Reclamação, cassando definitivamente a decisão reclamada, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Araraquara – SP, nos autos do processo nº 0010329-25.2019.5.15.0079, por desrespeito à autoridade de decisão deste C. STF, determinando, via de consequência, seja proferida nova decisão à luz da tese firmada na ADC 48”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Extrai-se dos autos que, para se avaliar sobre violação ao entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADC 48, seria necessário primeiro aferir sobre eventual violação ao que decidido pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao apreciar o Tema 360, RE 611.503, julgado em 20/9/2018, no qual se assentou a seguinte tese: 



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Araraquara/SP, nos autos da exceção de pré-executividade manejada pela Reclamante, a qual foi rejeitada.



    No caso particular, a decisão reclamada é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Observa-se que o processo encontra-se com audiência designada para 22/01/2024. A Súmula 214/TST dispõe que as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, contudo isso não obsta a sua impugnação, quando da interposição do recurso contra a decisão definitiva. Portanto, o ato reclamado, tido como decisão interlocutória, ainda pode ser objeto de recurso para as Cortes Superiores. 



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente